Tribunal: TJSP
Processo: 1075217-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Procedência parcial para restituição da tarifa de avaliação do bem (
TAG ou TAB) e adequação dos encargos de inadimplemento - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada - Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional - Procedência parcial para restituição da tarifa de avaliação do bem (
TAG ou TAB) e adequação dos encargos de inadimplemento - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, rejeitada - Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) – Juros – Abusividade não demonstrada - Multa contratual de 2%, regularidade (CDC, art. 52, § 1o) - Tarifa de cadastro - Contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/10 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Registro de contrato - Comprovado o registro no DETRAN (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Valor não abusivo - Regularidade (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro de proteção financeira - Ausência de vício – Adesão firmada em documento apartado ao contrato principal - Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo 1.639.320/SP - Validade da contratação e cobrança das tarifas e demais verbas - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados honorários (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.